Tribunal: TJPA
Processo: 0000074-55.2006.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000074-55.2006.8.14.0074

RECORRENTE: RAIMUNDO DE CRISTO ABREU

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil, nos termos do art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal, sustentando ausência de materialidade, ocorrência de legítima defesa e, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal seguida de morte, bem como desistência voluntária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está comprovada a materialidade delitiva diante da alegada ausência de exame de corpo de delito; (ii) saber se é possível o reconhecimento, nesta fase processual, da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iii) saber se é cabível a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte ou o reconhecimento da desistência voluntária.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo de exame de lesão corporal e certidão de óbito, os quais evidenciam o evento morte e o nexo causal com a conduta imputada ao acusado, sendo suficiente, nesta fase, a existência de prova idônea da ocorrência do crime.

4. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica, diante de elementos que indicam agressão mediante uso de arma branca contra vítima desarmada, matéria que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri.
5. A desistência voluntária não se configura quando a interrupção da conduta decorre de circunstância alheia à vontade do agente, e a desclassificação pretendida pressupõe prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, inexistente no caso, notadamente pela utilização de instrumento perfurocortante em região vital.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida a decisão de pronúncia para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RAIMUNDO DE CRISTO ABREU, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A insurgência recursal fundamenta-se, em síntese, na alegação de ausência de prova da materialidade delitiva, sustentando a inexistência de exame de corpo de delito; no reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa própria; e, subsidiariamente, na desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, sob o argumento de desistência voluntária.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
, passando à análise de seu mérito.

Extrai-se da denúncia o seguinte trecho relevante:

“No dia 07 de maio de 2005 o ora denunciado Raimundo Cristo de Abreu, vulgo “Nena”, por volta das 22h00, ingeria bebida alcoólica com a vítima Maria da Conceição da Silva Moura no Bar da Mimi, localizado na Rua Angelin, Vila dos Palmares, momento em que ambos começaram uma discussão, porque o ora denunciado não tinha mais dinheiro para comprar bebida, que culminou com o esfaqueamento da vítima que fora levada ao hospital, ocorrendo seu óbito dias depois.

Consta que o ora denunciado fugiu do local e só foi preso, em decorrência de mandado de prisão preventiva em 10 de janeiro do corrente ano, quando confessou o crime.

A materialidade e autoria do delito estão evidenciadas pelo laudo de corpo de delito de fl. 08, pela confissão do ora denunciado e por declarações de testemunhas à polícia”.

O recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo fútil
, nos termos do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos argumentos passo a analisar.

1. Da alegada ausência de materialidade delitiva

Sustenta a defesa que não há prova da materialidade delitiva, diante da suposta ausência de exame de corpo de delito, invocando o art. 158 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Consoante se extrai dos autos, a materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo
Laudo de Exame de Lesão Corporal
(ID 27092490 - Pág. 4) e, sobretudo, pela
Certidão de Óbito
da vítima
Maria da Conceição da Silva Moura
(ID 27092487 - Pág. 3), na qual consta como causa da morte:
“toxemia, septicemia e complicações pós-operatórias decorrentes de ferimento pérfuro-inciso nas cavidades abdominais”
, circunstância diretamente vinculada ao golpe desferido pelo acusado.

O próprio Juízo
a quo
consignou expressamente que a materialidade restou comprovada pelos documentos médicos constantes dos autos, inexistindo qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência do evento morte e de sua relação causal com a conduta imputada ao réu.

Ademais, conforme bem destacado nas contrarrazões ministeriais, ainda que houvesse controvérsia quanto à forma da prova técnica, tal circunstância não inviabiliza a pronúncia, sobretudo quando presentes outros elementos idôneos aptos a demonstrar a materialidade, o que efetivamente ocorre no caso concreto.

Assim, não procede a alegação defensiva.

2. Da alegação de legítima defesa própria

Pugna a defesa pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sustentando que o acusado apenas reagiu a agressão injusta praticada pela vítima.

Todavia, a absolvição sumária, nesta fase processual, possui caráter absolutamente excepcional, exigindo prova cristalina e indiscutível da ocorrência da excludente, o que não se verifica nos autos.

Os elementos de prova coligidos revelam que o acusado e a vítima ingeriam bebida alcoólica quando passaram a discutir, momento em que o recorrente sacou uma faca e desferiu golpe no abdômen da vítima, a qual se encontrava desarmada, conforme confirmado pela testemunha ANA PIMENTA DA SILVA, ouvida em juízo (ID 27092496 - Pág. 4).

Diante desse contexto probatório, não há como reconhecer, de plano, a excludente de ilicitude invocada, sobretudo porque a versão defensiva não se apresenta estreme de dúvidas, sendo matéria que envolve apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório, o que compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Portanto, correta a decisão que afastou o reconhecimento da legítima defesa nesta fase de pronúncia.

3. Da desclassificação para lesão corporal seguida de morte e da alegada desistência voluntária

Subsidiariamente, requer a defesa a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte, sustentando que o acusado teria desferido apenas um golpe, desistindo voluntariamente de prosseguir na agressão.

A tese não prospera.

A desistência voluntária pressupõe que o agente, por vontade própria, interrompa a execução do crime, impedindo a produção do resultado. No caso, o próprio recorrente afirmou que deixou o local por medo da reação de terceiros, circunstância alheia à sua vontade, o que afasta, de plano, a incidência do art. 15 do Código Penal.

Além disso, para a desclassificação pretendida, seria necessária a demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se extrai do conjunto probatório, notadamente diante da utilização de instrumento perfurocortante em região vital do corpo da vítima.

Eventuais dúvidas acerca da intenção do agente devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, não sendo possível, nesta fase, subtrair-lhe a competência constitucional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, para que RAIMUNDO DE CRISTO ABREU seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal.

É como voto.

Belém, 27/02/2026